Tribunal: TJDFT
Processo: 0713307-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0713307-76.2021.8.07.0000 Agravante(s) CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Agravado(s) P.C.A.C.S Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed contra decisão de Id 88563503 do processo de referência, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de conhecimento movida por P.C.A.C.S. e A. V. M. S., em desfavor de Unimed Norte Nordeste, Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e da ora agravante, processo 0707791-66.2021.8.07.0003, deferiu tutela de urgência para determinar às rés que restabeleçam contrato de seguro saúde da autora ou procedam à portabilidade do contrato com idêntica cobertura e sem carência, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 30.000,00. Transcrevo a decisão vergastada: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca: "(...) restabelecer imediatamente o contrato de seguro saúde firmado ou a portabilidade do contrato com idêntica cobertura e sem carência, garantindo o atendimento médico e/ou hospital a segurada, disponibilizando rede credenciada, com profissionais das mais diversas especializações, incluindo a continuidade do tratamento através de internação domiciliar\home care, Equoterapia e terapia pelo médico Pediasuit. (...)". A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, considerando-se o há vasto material probatório acostado aos autos. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço, o requisito está presente porque a parte autora corre o risco de ficar sem o atendimento médico necessário. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que as rés "restabeleçam imediatamente o contrato de seguro saúde firmado ou procedam a portabilidade do contrato com idêntica cobertura e sem carência", no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada, por ora, a R$ 30.000,00. Inconformada, a Central Nacional Unimed interpôs o presente agravo de instrumento (Id 25399268, p. 1-13). Em razões recursais (Id 25399268, p. 2-13), sustenta, em suma, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto não integra a relação contratual constituída entre a ora agravada e a Unimed Norte Nordeste, pessoa jurídica diversa da agravante, para prestação de serviços de saúde. Alega ser exíguo o prazo de 5 (cinco) dias concedido pelo juízo para cumprimento da ordem liminar. Afirma exorbitante e desproporcional a multa cominatória fixada para o caso de descumprimento da decisão, o que pode acarretar enriquecimento ilícito da parte agravada. Cita o art. 537, § 1o, I, do CPC, como fundamento para a exclusão da multa aplicada, caso não reconhecida sua ilegitimidade passiva. Evidencia a presença dos requisitos autorizadores de concessão da tutela recursal. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo a sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento final do recurso. No mérito, pede o provimento do agravo por instrumento para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, ou, caso não seja, pede a exclusão ou redução da multa cominatória. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 25399269. Consoante decisão de Id 25937737, p.1-14 foi admitido parcialmente o processamento do agravo de instrumento e indeferido o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, de acordo com a certidão de Id 26696531. A d. Procuradoria de Justiça Cível (Id 26861315) oficia pelo conhecimento parcial do recurso, no que tange à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela agravante e, caso não seja esse o entendimento, pelo seu desprovimento, para que seja mantida incólume a r. decisão recorrida por seus próprios fundamentos. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Em consulta realizada, nesta data, ao sistema de acompanhamento do PJe, verifico que o i. juízo de origem proferiu sentença na qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (Id 107139595 do processo de referência). Colaciono o dispositivo da sentença a seguir: (...) III. DISPOSITIVO 1. Obrigação de fazer Diante do exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS, confirmando a tutela antecipada deferida, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar solidariamente as requeridas na obrigação de restabelecer imediatamente o contrato de seguro saúde firmado ou proceder a portabilidade do contrato com idêntica cobertura e sem carência, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada, por ora, a R$ 30.000,00. 2. Indenização. Condeno solidariamente as requeridas, ainda, ao pagamento quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), para cada autora, a título de indenização por danos morais, no total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser monetariamente corrigida pelo INPC a partir da presente data, e acrescida de juros de mora de 1% a partir da citação (responsabilidade contratual). O valor cabível à autora menor impúbere deverá ser depositado em conta-poupança de sua titularidade, bloqueada para saques até que haja autorização do juízo competente para levantamento de valores. 3. Sucumbência. Condeno solidariamente as requeridas ao pagamento das despesas do processo e a dos honorários de sucumbência de 15% sobre o valor atualizado da causa, conforme critérios dos artigos 85, § 2o, I, III e IV, e 86, parágrafo único do CPC. 4. Liberação da multa. Consoante decisão ID 104116927, o valor penhorado a título de multa permanecerá indisponibilizado até o trânsito em julgado desta sentença. 5. Disposições finais. Após o trânsito em julgado, sem manifestação da parte interessada, dê-se baixa na distribuição e arquivemse os autos, com as cautelas de praxe. Na forma do art. 517 do CPC, esclareço ao credor que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523. Para efetivar o protesto, incumbe ao exequente apresentar certidão de teor da decisão. (...) Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal de obter a reforma da decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelas autoras e determinou que as rés restabelecessem “imediatamente o contrato de seguro saúde firmado ou procedam a portabilidade do contrato com idêntica cobertura e sem carência", no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada, por ora, a R$ 30.000,00”. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 31 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora